Tribunal: STF
Processo: RHC 261666
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.024.727/PE.



    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    De acordo relatado, 



    no dia 25 de junho de 2024, por volta das11h27, na residência localizada na rua Manoel Machado Filho, na cidade de Lagoa do Ouro, o acusado, mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, praticou tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira Rosineide Maria dos Santos Lourenço, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Traumatológico, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] o Juízo de primeiro grau consignou que a prisão cautelar é necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do fato delituoso, considerando o modus operandi pelo qual o crime foi praticado - em plena luz do dia, no meio da rua, na presença de outras pessoas e com vários golpes de faca, inclusive no pescoço. (art. 312 CPP). Não bastasse isso, após ser esfaqueada, a vítima correu para casa de sua mãe, tendo o acusado se dirigido até o local e lá em frente se prostrado, ainda com a faca em mãos, adotando um comportamento ameaçador e intimidatório, tornando sua conduta ainda mais grave. Por derradeiro, a periculosidade do acusado, revelado no comportamento ameaçador e intimidatório apresentado após a prática do fato, conforme acima mencionado, demonstra a inviabilidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 312 CPP) – (fls. 19/20 - grifo nosso). 



    Este Superior Tribunal tem reiteradamente decidido ser idônea a fundamentação calcada na periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime, uma vez que, neste caso, após desferir os golpes e a vítima fugir, o paciente seguiu a ofendida e manteve o mesmo comportamento amedrontador. Nesse sentido: [...].



    Em face do exposto, indefiro liminarmente a petição inicial.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da custódia preventiva. Em razão disso, requer o provimento do recurso para revogar decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente